Tribunal: TJES
Processo: 5009807-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009807-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: CLOVIS SIMONATO TON

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS FUTUROS. MULTA DIÁRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito ajuizada por CLÓVIS SIMONATO TON. A decisão agravada determinou: (i) a restituição imediata da quantia de R$ 2.277,00, descontada indevidamente do benefício previdenciário do autor; (ii) a suspensão de novos descontos decorrentes de contratos declarados nulos; (iii) a fixação de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da determinação de restituição imediata de valores descontados indevidamente; (ii) avaliar a validade da ordem de suspensão de novos descontos com base em contratos já declarados nulos; (iii) analisar a proporcionalidade e exigibilidade da multa diária imposta em caso de descumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada apenas executa comando de sentença transitada em julgado que reconheceu a nulidade dos contratos e, consequentemente, a ilicitude dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado, não havendo inovação nas obrigações das partes.

4.
A alegação de inexigibilidade da multa diária por ausência de intimação pessoal não se sustenta, pois o agravante foi citado e intimado, de forma inequívoca, quanto ao conteúdo da decisão que fixou a multa, conforme exigência da Súmula 410 do STJ.

5.
A apresentação de defesa específica contra os fundamentos da decisão demonstra ciência plena do agravante sobre a ordem judicial e suas consequências, afastando eventual nulidade.

6.
O valor da multa diária de R$ 100,00, limitado a R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando-se a natureza da obrigação, a conduta reiterada do agravante e seu porte econômico.

7.
A continuidade dos descontos mesmo após a sentença que reconheceu sua nulidade comprova o descumprimento da obrigação e justifica a aplicação da multa como meio de coerção legítimo.

8.
A alegação de devolução administrativa dos valores não impede a restituição judicial, especialmente diante da ausência de comprovação suficiente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que determina a restituição de valores descontados indevidamente e suspende novos descontos com base em contratos declarados nulos configura mera efetivação de sentença transitada em julgado.

2. A multa diária imposta para compelir o cumprimento de obrigação de fazer é válida quando o devedor é intimado de forma inequívoca sobre seu conteúdo e consequências.

3. O valor fixado a título de astreintes deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido se adequado ao caso concreto.

4. A execução de multa diária independe do trânsito em julgado, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537, § 3º; STJ, Súmula 410.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SC, Agravo de Instrumento n. 5061370-80.2022.8.24.0000, Rel. Des. Rosane Portella Wolff, j. 05.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito ajuizada por
CLÓVIS SIMONATO TON
, determinou: (i) a restituição imediata da quantia de R$ 2.277,00, descontada indevidamente do benefício previdenciário do autor; (ii) a suspensão de quaisquer descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos declarados nulos; (iii) a fixação de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, em caso de descumprimento.

O agravante sustenta, em síntese, que não está configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a medida deferida. Argumenta que o autor visa enriquecimento sem causa, pois já teria ocorrido a devolução dos valores em dobro na via administrativa. Alega, ainda, que a multa fixada é desproporcional e que a suspensão de descontos compromete a legalidade contratual.

Requer, assim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso.

Decisão lançada no Id n. 14430203 indeferindo a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1º de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito ajuizada por
CLÓVIS SIMONATO TON
, determinou: (i) a restituição imediata da quantia de R$ 2.277,00, descontada indevidamente do benefício previdenciário do autor; (ii) a suspensão de quaisquer descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos declarados nulos; (iii) a fixação de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, em caso de descumprimento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

O agravante sustenta, em síntese, que não está configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a medida deferida. Argumenta que o autor visa enriquecimento sem causa, pois já teria ocorrido a devolução dos valores em dobro na via administrativa. Alega, ainda, que a multa fixada é desproporcional e que a suspensão de descontos compromete a legalidade contratual.

Requer, assim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 14430203, indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 14430203), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a restituição de valor descontado indevidamente e a abstenção de novas cobranças, sob pena de multa.

A matéria em análise não demanda maiores digressões. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

O cerne da questão reside na efetivação de um comando sentencial transitado em julgado, que declarou a nulidade de contratos bancários e, por conseguinte, a ilicitude dos descontos realizados pela instituição financeira no benefício previdenciário do agravado. A decisão agravada, portanto, não inova no direito das partes, mas busca materializar a tutela jurisdicional já concedida de forma definitiva.

O agravante alega ser inexigível a multa diária por não ter sido intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação, conforme a Súmula n. 410 do STJ.

A tese não se sustenta.

No caso concreto, a exigência sumular foi devidamente satisfeita, pois o ato citatório foi cumulado com a intimação pessoal sobre o conteúdo da decisão que fixou a multa, assegurando a ciência inequívoca do devedor sobre a ordem judicial e as consequências de seu descumprimento.

A posterior apresentação de defesa, impugnando especificamente os pressupostos da tutela de urgência, corrobora a plena ciência do agravante.

Em mesmo sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO OPOSTA PELO DEVEDOR. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO . IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROVISÓRIA EM RELAÇÃO À MULTA DIÁRIA ENQUANTO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO QUE FIXA MULTA PASSÍVEL DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. EXEGESE DO ART . 537, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 743 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE É ANTERIOR À EDIÇÃO DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, PELO QUE SUA TESE RESTA SUPERADA. VIABILIDADE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO, CONDICIONADO, TODAVIA, O LEVANTAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA FAVORÁVEL À PARTE. ENTENDIMENTO ENCAMPADO EM PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE .
INEXIGIBILIDADE DA MULTA DIÁRIA EM RAZÃO DA FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. CASO CONCRETO EM QUE O RÉU FOI CITADO PARA RESPONDER A AÇÃO E, AO MESMO TEMPO, INTIMADO SOBRE O CONTEÚDO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, PELA VIA POSTAL, TENDO A CORRESPONDÊNCIA SIDO RECEBIDA. INEGÁVEL CIÊNCIA SOBRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER . PRESSUPOSTO DA SÚMULA N. 410 DO STJ SATISFEITO.
ASTREINTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE DA AUTORA QUANTO À IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO POR SER POSSÍVEL OBTER O MESMO RESULTADO EM CANAIS VIRTUAIS DISPONIBILIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . TESE NÃO PASSÍVEL DE CHANCELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA EMISSÃO DE BOLETOS PARA O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES FINANCIAMENTO CONFESSADAMENTE AVENÇADO ENTRE AS PARTES QUE FOI RECONHECIDA PELO SENTENCIANTE. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO. PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA ARBITRADA . QUANTIA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO IMPUTADA. ADEMAIS, EVENTUAL REDUÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL QUE TERIA COMO EFEITO ESTIMULAR O DESCUMPRIMENTO DO COMANDO, O QUE NÃO PODE SER ADMITIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5061370-80.2022.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rosane Portella Wolff, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 05-10-2023) (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5061370-80.2022.8.24 .0000, Relator.: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 05/10/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

Diante desse quadro, não é razoável alegar desconhecimento da obrigação que lhe foi imposta.

Quanto à alegação de que a multa fixada é desproporcional e gera enriquecimento ilícito, melhor sorte não assiste ao recorrente. As astreintes, previstas no artigo 537 do Código de Processo Civil, funcionam como meio de coerção indireta, destinadas a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Sua natureza é inibitória, e não indenizatória.

O valor arbitrado pelo juízo de origem, no patamar de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se plenamente razoável e proporcional, especialmente ao se considerar o porte econômico do agravante e a reiteração da conduta lesiva.

A alegação de que "jamais houve descumprimento da determinação" contrasta com os fatos narrados nos autos, que indicam a subtração do valor de R$ 2.277,00 em 29/04/2025 , com base em contrato já declarado nulo por sentença.

A necessidade de o agravado provocar novamente o Judiciário para fazer cessar descontos já reconhecidos como ilegais é a prova cabal do descumprimento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar